Tribunal: TJBA
Processo: 8020703-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020703-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GLADIUS GOIS TOURINHO Advogado(s): ANDREZA CERQUEIRA VASCONCELOS DOS SANTOS TRABUCO, DEISE DE OLIVEIRA, JOZEF SOUZA MURAWSKI AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR EQUÍVOCO EM PROCESSO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo DETRAN/BA contra decisão monocrática que declinou da competência para a Turma Recursal de Fazenda Pública, nos autos de Agravo de Instrumento interposto por Gladius Gois Tourinho contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação originária dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o equívoco na interposição de Agravo de Instrumento quando cabível Recurso Inominado, e o endereçamento ao Tribunal de Justiça em vez da Turma Recursal, configura erro grosseiro que deve ensejar a inadmissibilidade do recurso ou se deve ser aplicada a fungibilidade recursal com remessa dos autos ao órgão competente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para processar e julgar recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é das Turmas Recursais, conforme a Lei nº 12.153/2009. O art. 64, § 3º, do CPC determina que o juízo incompetente deve remeter os autos ao juízo competente, e não extinguir o processo. 4. Os princípios da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277 do CPC) e da fungibilidade recursal permitem o aproveitamento do ato processual quando preenchida sua finalidade essencial, não havendo má-fé nem erro grosseiro. A finalidade recursal foi manifesta, sendo o equívoco meramente formal. 5. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado da Bahia, em seu artigo 17, expressamente prevê a remessa de recursos endereçados equivocadamente ao Tribunal de Justiça, aproveitando-se os atos praticados, desde que não configurado erro grosseiro. 6. A inadmissão do recurso representaria apego excessivo ao formalismo, em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional e do direito ao duplo grau de jurisdição, contrariando os arts. 4º e 6º do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno não provido. Tese de julgamento: 1. O equívoco na interposição de Agravo de Instrumento quando cabível Recurso Inominado em processo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como o endereçamento ao Tribunal de Justiça em vez da Turma Recursal, não configura erro grosseiro, sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. A medida adequada é a remessa dos autos ao órgão competente, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 64, § 3º, 188, 277, 932, III, e 1.021; Lei nº 12.153/2009; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado da Bahia, art. 17. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020703-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e como agravado GLADIUS GOIS TOURINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora